Tribunal: TJMT
Processo: 1061449-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1061449-69.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (AGRAVADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), TARIK ALE STROBEL UNTAR VENTURA STROBEL (AGRAVANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (AGRAVANTE), TARIK ALE STROBEL UNTAR - CPF: 062.647.671-23 (AGRAVANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. E LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório).

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto, com fundamento nos artigos 1.042 e 1.030, § 1o, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 339 (id 165218154 – Pag 9).

O Agravante alega, em síntese, que
“o vício persistiu vez que, sob premissa equivocada assentou haver erro de digitação da patrona do Embargado ao consultar o processo; contudo, sequer houve análise das datas correspondentes dos informativos, vez que o apontado equívoco na numeração do processual não antecede as comunicações realizadas com o setor de inteligência do tribunal e com a assessoria da respectiva câmara”.

Aduz que
“é devido que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, como não ocorreu no caso mesmo após a segunda análise conforme restou determinada pela Vice-Presidência à Câmara julgadora”.

Recurso tempestivo (id 173103678).

Contrarrazões no id
176185174

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No tocante à suposta afronta ao artigo 5o, LV, da CF, conforme reiterado nas razões do presente Agravo Interno, o Agravante sustenta afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em virtude de suposto tratamento não isonômico.

Pois bem, a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ademais, ainda que o caso concreto discutido no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) seja distinto do que foi apresentada no presente caso, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a
tese
a ser fixada, cuja
ratio decidendi
pode ser aplicada para outras diversas hipóteses de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, ainda que não coincidentes com a
causa petendi
versada no paradigma.

Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no Recurso Extraordinário apresentado nestes autos se refere à arguida inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de suposto tratamento não isonômico, conclui-se, por meio de um juízo de adequação, que ela se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no
Tema 660
.

Aliás, é recorrente o STF devolver diversos Recursos Extraordinários a este Tribunal de Justiça para que seja aplicado o indigitado Tema 660, bastando que a discussão se refira à arguição de ofensa aos já mencionados princípios.

Quanto ao artigo 93, IX, da CF, o Agravante afirma haver distinção com o Tema 339, pois neste caso
“o apontado equívoco na numeração do processual não antecede as comunicações realizadas com o setor de inteligência do tribunal e com a assessoria da respectiva câmara”.

No entanto, igualmente neste ponto, o que vincula a tese do Leading Case julgado pela sistemática de repercussão geral é
a
ratio decidendi
,

de modo que pouco importa se a matéria supostamente omissa, ou carente de fundamentação, dizia respeito a normas constitucionais ou não.

Logo,
como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois constou do aresto, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“mediante análise minuciosa dos documentos apresentado pela embargante”.

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão dos Embargos de Declaração n. 1061449-69.2019.8.11.0041 está em
consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024